Tribunal: STF
Processo: HC 213176
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 728.534, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04.03.2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 728.534, Ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do STJ, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ressalta que “o que motivou a abordagem e ingresso na residência do paciente foi o recebimento de informações sobre suposto ponto de venda de entorpecentes”, de modo que “a atuação policial excedeu os limites normativos e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, causando a nulidade da prisão e das provas obtidas no interior da residência do paciente”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que a decisão impugnada “limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”. Destaca, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, fatos aliados à particularidade do caso que é a pequena quantidade de droga apreendida.



6. A defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem, o que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Para além de observar que o paciente e os demais envolvidos ostentam “diversas passagens criminais, [e] também fazem parte de facção criminosa CV” (trecho do boletim de ocorrência), a hipótese é de prisão em flagrante pelo tráfico de 930 g de maconha. Tudo a dificultar a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste HC. 



12. Por fim, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator